Tribunal: TJPA
Processo: 0027836-88.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0027836-88.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SAMYR SIRON LIMA FONSECA
ADVOGADO: MARCELO ROCHA DE MORAES - OAB/PA 18.750
APELANTE: FELIPE LUÍS DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADO: JOÃO BATISTA FERREIRA MASCARENHAS - OAB/PA 7.165
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). ANULAÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO ANTE NÃO RECONHECIMENTO DE APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU PARA ROUBO NA FORMA TENTADA. INSUBSISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0027836-88.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SAMYR SIRON LIMA FONSECA
ADVOGADO: MARCELO ROCHA DE MORAES - OAB/PA 18.750
APELANTE: FELIPE LUÍS DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADO: JOÃO BATISTA FERREIRA MASCARENHAS - OAB/PA 7.165
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Samyr Siron Lima Fonseca e Felipe Luís da Silva Pinheiro, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles, a João Marcos Ramos Reis e a Rafael Rodrigues Azevedo a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 24/12/2013, por volta das 00:40h, a Sra. Alexandra Suellen Leite Lobo, ao sair do seu local de trabalho - EKY Churrasquinhos -, foi abordada por dois indivíduos identificados como os denunciados Samyr Siron Lima Fonseca e Rafael Rodrigues Azevedo, os quais a renderam com uso de arma de fogo e anunciaram o assalto, tentando subtrair a sua bolsa, entretanto, a vítima começou a gritar, o que despertou a atenção dos clientes do restaurante e espantou os meliantes que ainda conseguiram subtrair a bolsa tiracolo da ofendida.
Após alguns segundos, a vítima ouviu barulhos de tiros, verificando que um dos bandidos havia sido alvejado na perna e percebeu que mais dois elementos - os acusados João Marcos Ramos Reis e Felipe Luís da Silva Pinheiro - estavam em um carro Gol, esperando a dupla mais ativa, mas foram detidos juntamente com os meliantes que a haviam abordado.
O tiro disparado foi de um cliente que, após a abordagem dos assaltantes, se evadiu do local. Sendo assim, populares enfurecidos passaram a espancar e queriam linchar os criminosos. A VTR da PM/PA foi acionada em razão da ocorrência de um roubo no Restaurante EKY Churrasquinhos, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, ao chegarem no Local, interferiram no espancamento dos assaltantes e deram-lhes voz de prisão.
O indigitado que foi alvejado com um tiro na perna é Samyr Siron Lima Fonseca.
A vítima teve sua bolsa recuperada, conforme auto de entrega à fl.32 e reconheceu, sem sombra de dúvida, os acusados por ocasião da efervescência dos fatos.
A autoridade policial relatou que o indigitado SMYR SIRON LIMA FONSECA foi o único a admitir participação no evento criminoso, enquanto os demais não quiseram prestar declarações, valendo-se do direito de permanecer calados e somente se manifestarem em juízo.

Houve o recebimento correlato (fl. 217).

Os apelantes e os corréus apresentaram resposta (fls. 229 a 239 e 251 a 253).

Sobreveio audiência, na qual se ouviu a vítima, mais 02 (duas) testemunhas (policiais militares) e se interrogaram aqueles (fls. 291 a 294, 321 a 324 e 333).

As partes apresentaram memoriais (fls. 351 a 361, 363 a 373 e 374 a 384), sendo que, à fl. 390, juntou-se certidão de óbito do corréu Rafael Rodrigues Azevedo, sendo declarada extinta, consequentemente, a punibilidade deste (fl. 392).

Ao sentenciar, o juiz de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
em relação ao corréu João Marcos Ramos Reis, ante insuficiência probatória, e parcialmente procedente quanto aos apelantes, condenando-os pela prática do crime configurado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e lhes impondo, igualmente, as sanções de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional (fls. 397 a 410).

As razões recursais culminaram, respectivamente, nos seguintes pleitos (fls. 415 a 420 e 439 a 447), tais como estão escritos:
1. Seja casada a sentença aqui estigmatizada, frente a inexistência de grave ameaça para desclassificar a conduta do Art. 157, §2, II para Art. 155 do CPB.
2. Na remotíssima e longínqua hipótese de não vingar a tese primeira, seja cassada a sentença, considerando desclassificando a conduta do acusado o Art.157, §2 II c/c do Art.14, II do CPB, ou seja, o roubo em sua forma tentada.
Diante do exposto, confiante na imparcial apreciação da prova a defesa requer que sejam acolhidas as preliminares invocadas e, provado que foi, de forma cabal, não ter sido o Apelante autor do delito que lhes imputaram, no mérito seja o Apelante ABSOLVIDO, com fundamento no art. 386, Incisos IV, V e VII, ponderando que a conduta praticada pelo Apelante não oferece adequação típica à disposição do art. 12
caput
da Lei 10.826/2003. Contudo, caso seja a seu desfavor o desfecho da ação penal, com o acolhimento da pretensão acusatória, requer-se, como tese subsidiária, o roubo na forma tentada, excluindo a qualificadora de arma, conforme fundamentação acima, e, que seja, aplicada a substituição da pena de acordo com o que dispõe os artigos 43 e 44 do CPB, pois o Apelante preenche todos os requisitos ali exigidos; e, acima de tudo, considerando a GRANDE DÚVIDA deixada nestes autos, o Apelante espera e confia que os doutos julgadores, por seus serenos e notáveis conhecimentos jurídicos, saberão decidir pela ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, em homenagem ao pristino princípio ¿IN DUBIO PRO REU¿, por ser medida de direito e de justiça.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 452 a 457 e 459 a 464).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento dos apelos (fls. 466 a 474).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 23 de junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

Pois bem.

Primeiramente, é preciso ressaltar que,
in casu,
não houve declaração antagônica entre réus defendidos por um mesmo advogado. Tanto que os apelantes, quando ouvidos em juízo (fls. 327 a 333), assumiram terem eles agido sem conhecimento dos corréus. Daí a coerência entre a negativa de autoria destes e a confissão daqueles, do apelante Felipe Luiz da Silva Pinheiro, portanto.

Logo, a arguida preliminar de nulidade do processo por falta de defesa em sua plenitude não tem como ser acolhida.

No mais, o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que os apelantes cometeram o crime pelo qual foram, fundamentadamente, condenados pelo juiz
a quo
. A análise correlata mostrou-se minuciosa e coerente frente aos relatos prestados na fase judicial, pautando-se, cuidadosamente, em precedentes jurisprudenciais a respeito.

É imperioso destacar que, tanto no depoimento da vítima (fls. 321 a 324), como nos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes (fls. 291 a 294) e, até mesmo nos destes (fls. 327 a 333), que reconheceram como verdadeira a acusação a si imputada, houve a assertiva de que, no ato criminoso, a bolsa daquela fora puxada e recuperada posteriormente (momento especificado pelos últimos: após adentrarem no carro em que se encontravam os corréus).

Ademais, as provas constantes no caderno processual tonam presumível a ocorrência de erro material no auto de reconhecimento judicial à fl. 322. Afinal, aquelas apontam, robustamente, a autoria delitiva não, apenas do apelante Samyr Siron Lima Fonseca, mas, também a do apelante Felipe Luiz da Silva Pinheiro.

Além disso, não é possível olvidar a declaração da vítima de que os apelantes a abordaram de modo violento e com ameaças, tanto que discorreu, inclusive, sobre a conduta de um deles de lhe sufocar e de querer lhe bater (fl. 324).

Nesse contexto não há como negar o resultado típico de roubo consumado: subtração de coisa alheia mediante grave ameaça, ainda que a inversão da posse do bem tenha se dado por breve tempo e seguida de perseguição.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.
4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.
(AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Sem máculas está, portanto, o convencimento do magistrado sentenciante.

Isso tudo encontra amparo no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, desacolho as alegações de absolvição, de desclassificação da conduta dos apelantes para furto simples ou mesmo para roubo tentado.

Para melhor fundamentar:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
I - No caso em tela, infirmar a condenação do ora paciente, ao argumento da insuficiência das provas coligidas, demandaria, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (Precedentes).
II -
Na espécie, a r. sentença condenatória está devidamente lastreado no amplo arcabouço probatório produzido nos autos, consistente na palavra da vítima, na confissão extrajudicial do réu, na declaração de testemunhas e na prova documental coligida aos autos.
III - Sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) na fixação da pena-base do delito e sendo a pena final maior que 04 (quatro) anos de reclusão, é apropriado o regime prisional inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda (Precedentes).
Ordem denegada. (Sem destaque no original)
(HC 121.934/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 22/02/2010)
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, por fim, correção no que tange às dosimetrias das punições impostas aos apelantes; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a eles e ser inaplicável o artigo 44 do Código Penal, diante do
quantum
das reprimendas e do reconhecimento da violência e ameaça exercidas sobre a vítima.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

Imperioso enfatizar que, com o julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, em 7/11/2019, decidiu-se pela constitucionalidade da regra do artigo 283 do Código de Processo Penal, o qual prevê a necessidade do trânsito em julgado da sentença condenatória para o início do cumprimento da pena, por estar em consonância com o princípio da presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República (AgRg no AREsp 1316819/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator